Tribunal: TJMT
Processo: 1017901-44.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017901-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ELTON NONNENMACHER - CPF: 086.891.709-52 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO
A QUO
- – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR/AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO – INVIABILIDADE - A
FASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE

– REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ – SÚMULA 380 DO STJ – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, se o consumidor não demonstrar de plano a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato de financiamento, não é viável invalidar sua situação de mora. Por conseguinte, torna-se inviável afastar os efeitos resultantes da mora, como a não inserção do nome nos órgãos de restrição ao credito e manutenção na posse do veículo.

A simples propositura de ação revisional de contrato não descaracteriza a mora (Súmula nº 380 do STJ).

Havendo inadimplemento da parte em relação a obrigação assumida, age a instituição financeira no exercício regular de direito em inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito e buscar reaver o bem.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1017901-44.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ELTON NONNENMACHER

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELTON NONNENMACHER
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1004381-91.2024.8.11.0040, proposta contra o
BANCO BRADESCO S.A
que indeferiu a tutela de urgência,
a fim de que o agravado se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito,

bem como a manutenção de posse sobre o bem objeto do contrato
sub judice
.

A parte agravante afirma que
“o risco da demora ficou perfeitamente demonstrado, bem como especialmente evidenciado, tendo em vista a possibilidade de o autor perder a posse do seu bem, bem como ter seu nome inscrito nos órgãos de restrição de crédito”.

Destaca que
“apesar da existência de precedentes desfavoráveis à presente tese, elas não se aplicam ao presente caso, por se tratar de existência de direto evidente, onde a parte agravante corre risco.”

Aponta que
“restam evidentes os pressupostos preenchidos, se existe perigo de dano, há indireto risco ao resultado útil do processo, porquanto, ocorrendo o dano, estará inevitavelmente comprometido o resultado que se busca com o processo”.

Sustenta que
“A antecipação da tutela é essencial para que o provimento final da ação primária não seja inócuo, pois os elementos que evidenciam a probabilidade do direito da agravante estão presentes quando fica demonstrado através de entendimentos de tribunais superiores que quando o cliente se vê diante de taxas de juros em patamares mais altos que o padrão, se configura uma ilegalidade”.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e seu provimento ao final, para que seja mantido na posse do automóvel e que a ré se abstenha de negativar seu nome (id. 223439160)

A liminar restou indeferida pelo Relator Des. João Ferreira Filho em substituição legal ( id nº 223838662)

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão id nº 231543164.

É o breve relatório.

Dra. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que as partes firmaram em 22/09/2023

um Instrumento de Confissão de Divida, reconhecida na Cédula de Crédito Bancária Nº 3631121500
–
(Id nº 95518455) no valor de R$ 46.586,05, a ser pago em 35 prestações de R$

1.423,80 , com taxa de juros de 2,11% ao mês.

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos ajuizou a presente ação revisional, discordando dos encargos financeiros aplicados à operação de crédito. Em tutela de urgência, requereu que a requerida se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, bem como a manutenção de posse sobre o bem objeto do contrato
sub judice .

O juiz do feito indeferiu a tutela de urgência, ingressando a parte com o presente agravo
contra essa decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado pelo Agravante.

Consigna-se que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo singelo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial recorrido.

Assim, a questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

De acordo com a orientação jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça, para a concessão de referida antecipação de tutela visando impedir ou excluir o registro do nome do devedor em órgãos de restrição ao crédito, é necessário o depósito dos valores tidos como incontroversos, sendo ineficaz, para tanto, o mero ajuizamento da ação revisional com o intuito de retardar o cumprimento da obrigação assumida.

Nesse sentido veja-se a jurisprudência:

“DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – DESCABIMENTO – (...) - CARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA POSSE E PROIBIÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO. 1. A Segunda Seção desta Corte, na assentada do dia 22.10.2008, quando do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, no sistema do novel art. 543-C do CPC, trazido pela Lei dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento já adotado por esta Corte de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). (...) 5. O
simples ajuizamento da ação revisional não impede, automaticamente, a retomada pelo credor do bem dado em garantia fiduciária. É necessário que o devedor comprove, ainda que superficialmente, a existência de encargo ilegal no pacto, o que descaracterizaria a sua mora
(REsp 713.329 rel. Min. ARI PARGENDLER), ou deposite em juízo o valor incontroverso da dívida (REsp 564.880 rel. Min. ALDIR PASSARINHO, REsp 166.649 rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO e REsp 140.144 rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO). 6.
Consoante a orientação firmada na eg. Segunda Seção desta Corte Superior, para o cancelamento ou a abstenção da inscrição do nome do inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que o devedor demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou deste Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento
”
(STJ – Quarta Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1032720/RS - Rel. Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP).

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - IMPOSSIBILIDADE. 1 -
Conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, nas ações revisionais de cláusulas contratuais, não cabe a concessão de tutela antecipada para impedir o registro de inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito, salvo nos casos em que o devedor, demonstrando efetivamente que a contestação do débito se funda em bom direito, deposite o valor correspondente à parte reconhecida do débito, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. Precedentes:
REsps. 527.618-RS, 557.148-SP, 541.851-SP, Rel. Min. César Asfor Rocha; REsp. 610.063-PE, Rel. Min. Fernando Gonçalves; REsp. 486.064-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros). 2 - Recurso não conhecido.”
(REsp 744.745/SP, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma) destaquei

“
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CHEQUE ESPECIAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DISCUSSÃO ACERCA DO DÉBITO – LANÇAMENTO DO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA E DE CAUÇÃO IDÔNEA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme orientação recente do STJ, o mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não torna o devedor automaticamente imune à inscrição em cadastros de negativação ao crédito. Para o devedor obstaculizar tal inscrição, deve efetivamente demonstrar que seu pedido encontra-se revestido de boa-fé, que é plenamente factível o julgamento favorável do seu direito, que não está apenas protelando com medidas judiciais inócuas o pagamento do que é devido, e depositar ou caucionar a parte incontroversa, sob pena de indeferimento da tutela pretendida.”
(TJ/MT, RAI Nº 12952/2006, Quarta Câmara Cível, Relatora: Dra. Marilsen Andrade Adário)

Aliás, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Especial nº 1061530/RS, consolidou o entendimento de que, quando a propositura da ação revisional basear-se em questionamento parcial ou integral do débito, é possível que sejam ilididos os efeitos da mora, desde que seja verificada a cabal demonstração pela autora da cobrança indevida, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1.[...]ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b)
Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
.[...]ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i)
a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção
.[...]
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção)” Destaquei

Com efeito, considerando que a parte requerente não nega a existência do débito, mas tão somente alega excesso a ser apurado no decorrer da revisional, faz-se necessário, a fim de evitar a caracterização de mora, que o devedor efetue o depósito dos valores incontroversos, sem o qual se torna inviável a concessão de antecipação de tutela para impedir a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes e se manter na posse do bem.

Com efeito, tem-se que o

valor incontroverso da dívida

não é se não aquele contratualmente avençado, inclusive os encargos moratórios, de modo que, em sede da antecipação de tutela é inviável a pretensão do Agravante.

Ademais, o art. 330, do CPC estabelece que:

§ 2º. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º.

Na hipótese do § 2
o
,
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

A redação do art. supra impõe, assim, um ônus ao autor para que o mesmo, nas demandas que tenham por objeto a revisão de valores envolvidos em contratos de mútuo, financiamento e arrendamento mercantil, informe desde logo, na
exordial
, de forma expressa, quais são as obrigações controvertidas, e quais serão os valores que deverão continuar sendo normalmente quitados.

A norma está em consonância com o dever de lealdade processual e de cooperação,

não podendo o autor se valer irresponsavelmente da demanda judicial para simplesmente, sem qualquer motivo detalhado e justificado, deixar de honrar o contrato anteriormente celebrado.

Ademais, quanto ao afastamento da mora em sede de ação revisional de contrato, em julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543 –C do CPC), passou-se a exigir a demonstração de que o questionamento da dívida esteja alinhado à jurisprudência do c. STF e STJ, que depende da cumulação das seguintes condições:

“I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.”

Portanto, pode-se deduzir que a permissão para suspender as cobranças está condicionada à demonstração de abusividade na cobrança dos encargos contratuais exigidos durante o período normal, o que seria suficiente para evitar sua caracterização como mora.

A propósito, como dispõe a Súmula nº 380 do STJ,
"a simples propositura de ação revisional de contrato não descaracteriza a mora".

No caso, o agravante não apresenta qualquer fundamento concreto para alegar a onerosidade do contrato, limitando-se a apresentar argumentos genéricos.

Ademais, observa-se que as alegações sobre a abusividade dos encargos contratuais devem ser submetidas a instrução processual, permitindo o contraditório para uma análise mais precisa pelo judiciário sobre possíveis irregularidades contratuais, o que não é viável através do recurso de agravo de instrumento devido à sua limitada capacidade cognitiva.

Desse modo, nesse momento de cognição sumária, tenho como não demonstrada a probabilidade do direito invocada pela agravante.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – MERA PROPOSITURA – NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – TEMA 29 DO STJ – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS EM CASO DE INADIMPLEMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Tema 29 do STJ).

(N.U 1004922-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS
- DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS –
AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I
-
Não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.
II - O próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº. 1112879/PR (representativo de controvérsia), considerou que, não apresenta abusividade ou onerosidade excessiva ao consumidor que, ao contratar, já sabia de antemão o percentual de juros e o valor fixo de cada parcela que deveria pagar, tendo aceitado a proposta, mormente se referido índice encontra-se aquém das taxas médias de mercado praticadas em operações da mesma espécie.
(N.U 0090744-05.2016.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES) Destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame
. Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.”
(N.U 1028102-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 09/03/2024) Destaquei

Desse modo, não demonstrada a presença cumulativa dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, inviável a suspensão dos efeitos da mora e, por conseguinte, os resultados dela decorrente, a exemplo da abstenção/exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito, e manutenção na posse do veículo, razão pela qual é de se manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024